Tribunal: TJDFT
Processo: 0023650-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0023650-94.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Eleny dos Santos Perdigão contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. A apelante opôs embargos à execução fiscal contra o Distrito Federal. Argumentou que a penhora realizada era nula em virtude da impenhorabilidade do bem de família. Sustentou a ausência de citação. Arguiu preliminar de mérito da prescrição da pretensão executiva (id 56746194). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação, em virtude do comparecimento espontâneo da apelante. Rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição sob o fundamento de que a demanda foi proposta dentro de cinco (5) anos da data da constituição definitiva do crédito. Acrescentou que não houve inércia do credor capaz de justificar alegação de prescrição intercorrente. Afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família. Esclareceu que a apelante não demonstrou que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e não impugnou as certidões apresentadas pelo Distrito Federal em que demonstra possuir outros imóveis (id 56748569). A apelante afirma, nas razões do recurso, que o imóvel penhorado constitui bem de família. Argumenta que não possui outros imóveis. Alega que utiliza o imóvel como residência. Sustenta que a documentação apresentada pelo apelado elenca bens que são anteriores à penhora realizada. Argumenta que a pretensão executiva fiscal encontra-se prescrita. Narra que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 27.2.1999, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 14.9.2004 e a ação de execução foi proposta em 22.12.2005, mais de cinco (5) anos após a constituição do crédito. Acrescenta que o despacho que ordenou a citação, que seria causa de interrupção da prescrição, somente se deu em 28.1.2006. pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva fiscal. Subsidiariamente, pede que seja declarada a impenhorabilidade do bem em razão de tratar-se de bem de família. Preparo efetivado (id 56748598 e 56748599). O apelado apresentou contrarrazões. Argumenta que a apelante pretende prosseguir com os embargos à execução por meio de apelação sem promover necessária garantia do juízo (id 56748601). A apelante apresentou exceção de pré-executividade nos autos do processo de execução em que alegou a nulidade do processo por ausência de citação, a prescrição e a impenhorabilidade do bem de família (processo n. 0020188-69.2005.8.07.0001, id 42933120, p. 54-61). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos autos da execução (id 84292821). O Juízo de Primeiro Grau, nos presentes embargos à execução, afirmou que diante da ausência de garantia do juízo ou da demonstração de inexistência de patrimônio disponível, somente seriam apreciadas as questões passíveis de serem analisadas de ofício, a ausência de citação, a prescrição e a impenhorabilidade do bem de família (id 56748569). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o cabimento dos presentes embargos à execução fiscal em virtude de as mesmas matérias serem objeto de anterior exceção de pré-executividade. Prazo: cinco (5) dias para a apelante, dez (10) dias para o apelado. Brasília, 28 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator